Tribunal: CARF
Processo: 13811.000194/2001-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-07-20

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13811.000194/2001-30
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.734 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de abril de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SERGIO PINHO MELLAO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RECURSO ESPECIAL. ART. 67 DO RICARF. COMPROVAÇÃO DE
DIVERGÊNCIA.
Deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência quando restar
comprovado que, em face de situações equivalentes, a legislação de regência
foi aplicada de forma divergente, por diferentes colegiados.
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA.
DIREITO À ISENÇÃO. AÇÕES E BONIFICAÇÕES ADQUIRIDOS
DENTRO DO PRAZO LEGAL.
A alienação de ações recebidas, após 31/12/1983, a título de bonificação,
sujeita-se à incidência do imposto sobre a renda sobre o ganho de capital, não
sendo, portanto, abarcada pela regra isentiva presente no art. 4o, d, do Decreto-
Lei 1.510, de 1976.
É aplicável ao caso o art. 111 do Código Tributário Nacional, o qual estabelece
que a legislação que outorga isenção deve ser interpretada literalmente, não se
admitindo interpretação extensiva, ampliativa ou analógica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional. No mérito, por voto de qualidade, acordam em dar-lhe
provimento parcial para restabelecer o lançamento em relação às ações bonificadas distribuídas
após 31 de dezembro de 1983. Vencidos os conselheiros Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri
(relatora), Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Ana Cecilia Lustosa da Cruz e Marcelo Milton da
Silva Risso que negavam provimento. Votaram pelas conclusões do voto da relatora os
conselheiros Joao Victor Ribeiro Aldinucci e Marcelo Milton da Silva Risso. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Mauricio Nogueira Righetti.
(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13811.000194/2001-30
Fl. 425
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.734 - CSRF/2a Turma
Processo no 13811.000194/2001-30

Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Mário
Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de pedido de restituição de valor de Imposto de Renda supostamente
recolhido a maior no exercício de 2008. Segundo apresentado a restituição se refere a imposto
incidente sobre o ganho de capital apurado pelo contribuinte em razão da venda de ações de sua
titularidade com a aplicação da isenção prevista no então Decreto no 1.510/76.
Após o trâmite processual, a 2a Câmara / 1a Turma Ordinária deu provimento
parcial do recurso voluntário para reconhecer, nos termos do Decreto no 1.510/76, a isenção do
ganho de capital relativo às operações de alienação de participações societárias adquiridas até
31/12/1983, bem assim sobre a alienação da parcela das ações bonificadas recebidas em
momento posterior, na proporção das ações adquiridas até a mesma data (31/12/1983).
O acórdão 2201-004.787 recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2007
IRPF. GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA.
ISENÇÃO. DECRETO-LEI 1.510/76. DIREITO ADQUIRIDO.
Em respeito ao instituto constitucional do direito adquirido, ganho auferido sobre
operação de alienação de participação societária, mesmo que ocorrida após a revogação
do Decreto-Lei que instituiu a isenção de IRPF, faz jus a tal benefício se as condições
para a sua concessão foram cumpridas antes da vigência da legislação posterior que
transformou a isenção em hipótese de incidência.
AÇÕES BONIFICADAS. INCORPORAÇÃO DE LUCROS OU RESERVAS DE
LUCROS AO CAPITAL SOCIAL. INEXISTÊNCIA DE EFETIVO AUMENTO DO
PATRIMÔNIO.
O aumento do valor do capital social em razão da incorporação de lucros ou reservas
não devem ser considerados como aquisição de novas participações societárias uma vez
que representa mero de aumento contábil, e não um aumento efetivo, decorrente do
remanejamento de valores já existentes no balanço, sem mudança efetiva na
consistência do patrimônio. As ações bonificadas são expansão das ações antigas, tendo
a natureza de acessões.
Havendo o reconhecimento do direito adquirido à isenção prevista no art. 4o, “d”, do
Decreto-Lei n° 1.510/76 em relação a determinada participação societária, o benefício
fiscal também deve se estender às bonificações destas ações englobada pela isenção.
Fl. 426
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.734 - CSRF/2a Turma
Processo no 13811.000194/2001-30

Intimada da decisão a Fazenda Nacional interpôs recurso especial de divergência.
Citando com paradigma o acórdão 2301-005.377 defende a União a não aplicação da isenção do
Decreto no 1.510/76 às alienações ocorridas após a edição da Lei no 7.713/88 que revogou o
benéfico, defende a inexistência de direito adquirido.
Contrarrazões do contribuinte pugnando em preliminar pelo não conhecimento do
recurso por ausência de interesse recursal da Procuradoria da Fazenda Nacional haja vista a
inclusão do tema ora em debate na Lista de Dispensa de Contestar e Recorrer da Portaria PGFN
n. 502/2016 (alínea “u” do item 1.22). No mérito requer a manutenção do julgado.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Do Conhecimento:
Conforme exposto o recurso da Fazenda Nacional devolve a este Colegiado a
discussão sobre a aplicação da isenção do Decreto-lei no 1.510/76 às alienações ocorridas após a
edição da Lei no 7.713/88. Em sua contrarrazões o contribuinte pugna pelo não conhecimento do
recurso por falta de interesse recursal.
Segundo exposto, o tema ora em debate foi incluído pela própria Procuradoria da
Fazenda Nacional no rol da lista de dispensa de contestar e/ou recorrer aprovada pela Portaria no
502, de 12 de maio de 2016. Conforme consta no site da PFGN a inclusão da alínea ‘u’
(Alienação de participação societária - Decreto-lei 1.510/76 - Isenção - Direito adquirido) no
item 1.22 da lista se deu em 22/06/2018, tendo o respectivo Ato Declaratório do Ministro sido
publicado no Diário Oficial do dia em 27/06/2018.
Ocorre que quanto a esse argumento, é relevante destacar que o acórdão
paradigma foi proferido em data posterior a edição do Ato Declaratório no 12/2018 e, mesmo
assim, não faz qualquer menção à referida norma editada pelo Ministro da Economia como
fundamentação. Vale considerar ainda que segundo previsão do art. 97, §12 do Regimento
Interno do CARF, não há impedimentos para o conhecimento do recurso da Fazenda Nacional
sob este aspecto. Vejamos o teor do citado art. 67:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
...
§ 12. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da análise da admissibilidade
do recurso especial, contrariar:
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543- C da Lei no 5.869,
Fl. 427
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.734 - CSRF/2a Turma
Processo no 13811.000194/2001-30

de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo
Civil; e (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF.
Diante do exposto, conheço do recurso.
Do mérito:
Superado o conhecimento, passo ao mérito.
O litígio resume-se em decidir se a revogação da alínea ‘d’ do art. 4o do citado
Decreto-Lei, promovida pelo art. 58 da Lei 7.713/88, pode ser imposta a contribuinte que
cumpriu a condição exigida pela norma: alienação da participação societária após decorrido
prazo mínimo de cinco anos da respectiva aquisição. Estaríamos diante de norma de isenção
cujas características permitiria a aplicação da exceção prevista no art. 178 do CTN?
Vejamos como era a redação do extinto artigo:
Art 4o Não incidirá o imposto de que trata o artigo 1o:
a) nas negociações, realizadas em Bolsa de Valores, com ações de sociedades anônimas;
b) nas doações feitas a ascendentes ou descendentes e nas transferências "mortis causa;
c) nas alienações em virtude de desapropriação por órgãos públicos;
d) nas alienações efetivadas após decorrido o período de cinco anos da data da
subscrição ou aquisição da participação. (grifos nossos).
Destaco que em outras oportunidades me manifestei de forma contrária à
aplicação do Decreto-lei no 1.510/76, meu entendimento era de que a isenção em questão não
seria espécie de isenção condicionada com prazo certo. Esclareci que até reconhecia a existência
de uma condição (manter-se na propriedade das quotas pelo período mínimo de cinco anos),
entretanto, não vislumbrava tratar-se de isenção por prazo determinado o que afastaria a tese da
ultratividade do art. 178 do CTN.
Ocorre que tivemos uma consolidação do entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, entendimento totalmente absorvido pela Procuradoria da Fazenda Nacional que, com
base na Portaria PGFN no 502/2016, fez constar no item 1.22 do rol da lista dos "Temas com
dispensa de contestar e/ou recorrer" a alínea 'u' que expressamente reconhece o direito adquirido
à isenção prevista no Decreto-lei no 1.510/76:
1.22 - Imposto de Renda (IR)
u) Alienação de participação societária - Decreto-lei 1.510/76 - Isenção - Direito
adquirido
Precedentes: REsp 1.133.032/PR, AgRg no REsp 1164768/RS, AgRg no REsp
1141828/RS e AgRg no REsp 1231645/RS.
Resumo: A Primeira Seção do STJ fixou entendimento no sentido de que o contribuinte
detentor de quotas sociais há cinco anos ou mais antes da entrada em vigor da Lei
7.713/88 possui direito adquirido à isenção do imposto de renda, quando da alienação
de sua participação societária.
Fl. 428
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.734 - CSRF/2a Turma
Processo no 13811.000194/2001-30

OBSERVAÇÃO 1: O entendimento acima explicitado não se aplica às ações
bonificadas adquiridas após 31.12.1983, ante à impossibilidade lógica de
implementação do lapso temporal de 05 (cinco) anos sem alienação até a revogação da
isenção prevista no Decreto-Lei no 1.510/76, indispensável à formação do direito,
tratando-se, nesse passo, de mera expectativa de direito, com relação à qual se aplica a
norma do art. 178 do CTN e não a garantia constitucional do direito adquirido. Ainda
que as bonificações decorram das ações originais, não é correto afirmar que delas fazem
parte, não passando de meras atualizações ou modificações integrativas das ações
antigas. Na verdade, elas representam efetivo acréscimo patrimonial, não se
comunicando a isenção tributária relativa ao imposto de renda quando da alienação,
caso a aquisição tenha ocorrido após 31.12.1983. Precedente: ApelREEX
2007.71.03.002523-0, Segunda Turma, Relator Otávio Roberto Pamplona, D.E.
12/01/2011, TRF da 4a Região.
OBSERVAÇÃO 2: A isenção é condicionada a certos requisitos, cuja observância é
imprescindível: (i) presença da documentação comprobatória de titularidade das ações –
aqui merece especial atenção o fato de que podem haver operações societárias que
tenham repercussão no período de cinco anos necessário para a aquisição do direito,
como, por exemplo, a cisão de determinada sociedade em que as ações antigas foram
utilizadas para integralização do patrimônio da sociedade nova, com a conseqüente
extinção das ações antigas; (ii) aquisição comprovada das ações até o dia 31/12/1983;
(iii) alcance do prazo de 5 anos na titularidade das ações ainda na vigência do DL
1.510/76, portanto, antes da revogação pela Lei 7.713/88.
Em 27 de junho de 2018, foi publicado o Ato Declaratório PGFN no 12/2018
comunicando a aprovação do Parecer SEI no 74/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF pelo Senhor
Ministro de Estado da Fazenda. Referido ato declaratório possui o seguinte teor:
O PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência legal
que lhe foi conferida nos termos do inciso II do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho
de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em vista a
aprovação
do
PARECER
SEI
No
74/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF,
desta
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda,
conforme despacho publicado no DOU de 22 de junho de 2018, DECLARA que fica
autorizada a dispensa de apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem
como a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante:
“nas ações judiciais que fixam o entendimento de que há isenção do imposto de renda
no ganho de capital decorrente da alienação de participações societárias adquiridas até
31/12/1983 e mantidas por, pelo menos, cinco anos, sem mudança de titularidade, até a
data da vigência da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, não sendo a referida
isenção, contudo, aplicável às ações bonificadas adquiridas após 31/12/1983
(incluem-se no conceito de bonificações as participações no capital social oriundas
de incorporações de reservas e/ou lucros).”
JURISPRUDÊNCIA: REsp 1.133.032/PR, AgRg no REsp 1.164.768/RS, AgRg no
REsp 1.231.645/RS, REsp 1.659.265/RJ, REsp 1.632.483/SP, AgRg no AgRg no
AREsp 732.773/RS, REsp 1.241.131/RJ, EDcl no AgRg no REsp 1.146.142/RS e AgRg
no REsp 1.243.855/PR.
Assim, resta pacificado o direito do contribuinte de usufruir da isenção do
Decreto-lei no 1.510/76, ainda que a alienação das ações tenha ocorrido em data posterior a
revogação da sua alínea ‘d’ do art. 4o, promovida pelo art. 58 da Lei 7.713/88.
Após a aprovação do mencionado ato declaratório da PGFN a controvérsia
permanece em ralação à sua parte final: “não sendo a referida isenção, contudo, aplicável às
ações bonificadas adquiridas após 31/12/1983 (incluem-se no conceito de bonificações as
Fl. 429
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.734 - CSRF/2a Turma
Processo no 13811.000194/2001-30

participações no capital social oriundas de incorporações de reservas e/ou lucros).” O que
precisamos enfrentar é se tais ações podem ser consideradas como meras extensões das ações
originárias, invalidando a citada restrição.
E neste ponto, tenho o entendimento que, embora as ações bonificadas possam
estar relacionadas com as ações originalmente detidas pelo acionista, segundo os arts. 169 e 297,
inciso II da Lei no 6.404/76, elas são novas ações emitidas com a função de aumentar o capital
social da sociedade. A dependência dessas com aquelas está vinculada exclusivamente à forma
de apuração da proporção de distribuição dos novos ganhos aos acionistas.
Capitalização de Lucros e Reservas
Art. 169. O aumento mediante capitalização de lucros ou de reservas importará
alteração do valor nominal das ações ou distribuições das ações novas, correspondentes
ao aumento, entre acionistas, na proporção do número de ações que possuírem.
§ 1o Na companhia com ações sem valor nominal, a capitalização de lucros ou de
reservas poderá ser efetivada sem modificação do número de ações.
§ 2o Às ações distribuídas de acordo com este artigo se estenderão, salvo cláusula em
contrário dos instrumentos que os tenham constituído, o usufruto, o fideicomisso, a
inalienabilidade e a incomunicabilidade que porventura gravarem as ações de que elas
forem derivadas.
§ 3o As ações que não puderem ser atribuídas por inteiro a cada acionista serão vendidas
em bolsa, dividindo-se o produto da venda, proporcionalmente, pelos titulares das
frações; antes da venda, a companhia fixará prazo não inferior a 30 (trinta) dias, durante
o qual os acionistas poderão transferir as frações de ação.
(...)
Art. 297. As companhias existentes que tiverem ações preferenciais com prioridade na
distribuição de dividendo fixo ou mínimo ficarão dispensadas do disposto no artigo 167
e seu § 1o, desde que no prazo de que trata o artigo 296 regulem no estatuto a
participação das ações preferenciais na correção anual do capital social, com
observância das seguintes normas:
I - o aumento de capital poderá ficar na dependência de deliberação da assembléia-geral,
mas será obrigatório quando o saldo da conta de que trata o § 3o do artigo 182
ultrapassar 50% (cinqüenta por cento) do capital social;
II - a capitalização da reserva poderá ser procedida mediante aumento do valor nominal
das ações ou emissões de novas ações bonificadas, cabendo à assembléia-geral escolher,
em cada aumento de capital, o modo a ser adotado;
III - em qualquer caso, será observado o disposto no § 4o do artigo 17;
IV - as condições estatutárias de participação serão transcritas nos certificados das ações
da companhia.
Assim, ainda que no conjunto das ações originais com as ações bonificadas - para
o acionista não tenha havido uma alteração do valor total do seu patrimônio, na prática o que
temos é a compra de ações bonificadas por ele pelo valor atribuído pela sociedade segundo as
normas societárias, situação em que o ‘pagamento’ é feito com parte da reserva dos lucros que
poderia – se fosse o caso – ter sido distribuída em dinheiro.
Fl. 430
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.734 - CSRF/2a Turma
Processo no 13811.000194/2001-30

Em que pese a discussão acima, é importante destacar que hoje já temos decisões
do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, o qual interpretando e aplicando a jurisprudência
pacifica sobre o tema da isenção do Decreto-lei no 1.510/91, firmou o entendimento de que para
as ações bonificadas o que deve ser levado em consideração é a redação do artigo 5o do Decreto:
“as bonificações são adquiridas, a custo zero, às datas de subscrição ou aquisição das
participações a que corresponderem”.
Nos precedentes REsp 1.443.516/RS, AgInt nos Edcl no Resp 1.449.496/RS e
Resp no 1.690.802/SP, todos adotando como fundamento voto-vista da Ministra Assusete
Magalhães, temos a exata explicação deste ponto: somente às ações bonificadas emitidas até o
final da vigência do Decreto-lei no 1.510/76 – até 31/12/1988 – pode ser aplicada a regra do
artigo 5o, o qual define que essas devem ser consideradas como emitidas na mesma data da ação
originária correspondente. Assim, somente às ações bonificadas emitidas até 31/12/1988 e cujas
ações originárias ficaram a mais de cinco anos na titularidade do contribuinte – observado para
essas últimas então o limite de 31/12/1983 – estão abrangidas pela isenção do imposto sobre o
ganho apurado na alienação.
Vale transcrever os esclarecimentos da Ministra Assusete Magalhães no
precedente citado – Resp no 1.690.802/SP:
Ocorre que a controvérsia em debate neste processo – tal como ocorreu nos dois
precedentes da Segunda Turma, já mencionados – exige um maior aprofundamento no
tema, uma vez que o impetrante deseja ser beneficiado pela isenção do imposto de
renda, prevista no Decreto-lei 1.510/76, não apenas em relação à venda, em 31/05/2010,
de participações societárias originárias, mas, também, das denominadas ações
bonificadas, delas decorrentes, qualquer que seja a data de emissão das ações
bonificadas, ainda que autorizada por assembleia geral da sociedade posterior a
01/01/89, data da revogação da isenção prevista no art. 4o, d, do Decreto-lei 1.510/76. A
tese foi acolhida pelo acórdão recorrido, que entendeu que guardam as ações
bonificadas as mesmas características e benefícios das ações originárias.
As bonificações, ou ações bonificadas, em termos simplificados, são ações recebidas
pelos acionistas quando há aumento do capital da sociedade, normalmente pela
utilização de lucros ou reservas. Ou seja, os titulares de participações societárias de uma
sociedade que decide capitalizar lucros ou reservas serão os destinatários de novas ações
emitidas, tendo em vista o aumento do capital social. Essas novas ações são as
bonificações, ou ações bonificadas, devendo ser distribuídas entre os acionistas de
forma proporcional à sua participação na sociedade, sendo, assim, derivadas das ações
originárias.
....
Feita essa pequena explanação, chega-se ao cerne da pretensão deduzida no Recurso
Especial, que pode ser reduzida ao seguinte questionamento: o lucro obtido com a
alienação de ações bonificadas pode ser objeto da isenção de Imposto de Renda prevista
no Decreto-lei 1.510/76, ainda que a venda em 04/03/2011, ocorra após a revogação
deste dispositivo normativo?
A resposta a essa questão – que foi dada em dois precedentes desta Segunda Turma, no
Resp 1.443.516/RS (Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Rel. p/ acórdão
Ministro HERMAN BENJAMIN, Dje de 07/10/2016) e no AgInt nos Edcl no Resp
1.449.496/RS (Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Dje de 16/06/2017) –, exige, por
certo, a leitura do art. 5o do Decreto-lei 1.510/76:
Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.734 - CSRF/2a Turma
Processo no 13811.000194/2001-30

“Art. 5o Para os efeitos da tributação prevista no artigo 1o deste Decreto-lei,
presume-se que as alienações se referem às participações subscritas ou
adquiridas mais recentemente e que as bonificações são adquiridas, a custo zero,
às datas de subscrição ou aquisição das participações a que corresponderem.
(Revogado pela Lei no 7.713, de 1988)”.
Segundo o dispositivo acima, as ações bonificadas são consideradas adquiridas na data
da “subscrição ou aquisição das participações a que corresponderem”, ou seja, de suas
ações originárias.
...
Não estando mais em vigor o dispositivo legal que determinava que a ação bonificada
seria considerada adquirida na mesma data de compra ou subscrição da ação originária,
em respeito ao princípio do direito adquirido e da própria jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, duas situações devem ser diferenciadas, para fins de solução da
controvérsia, como entendeu esta Segunda Turma, nos dois precedentes já
mencionados.
A primeira situação é a das ações bonificadas emitidas quando ainda em vigor o
Decreto-lei 1.510/76. Para tais ações bonificadas, deve ser aplicado o entendimento
anteriormente destacado, no sentido de que, se o alienante foi proprietário das quotas
originárias por cinco anos, antes da revogação do Decreto-lei 1.510/76, o lucro
advindo da venda estará isento, ainda que a alienação ocorra após a entrada em vigor da
Lei 7.713/88. Tal posicionamento harmoniza-se com a jurisprudência desta Corte sobre
a matéria, sendo respeitado o direito daquele que preencheu os requisitos para usufruir
da isenção legal, em relação à venda de participações societárias que integraram seu
patrimônio, por cinco anos, enquanto vigente o Decreto-lei 1.510/76.
A segunda situação é a das ações bonificadas emitidas após a revogação, em 01/01/89,
do Decreto-lei 1.510/76. Tais ações, tendo em vista não estar mais em vigor o art. 5o do
Decreto-lei 1.510/76, não podem ter sua data de emissão equiparada à data de aquisição
ou subscrição da participação societária originária. Aplicar tal comando normativo às
ações bonificadas, emitidas após a revogação expressa do art. 5o do Decreto-lei
1.510/76, em 01/01/89, implica, na verdade, na indevida atribuição de efeitos ultra-
ativos a tal dispositivo, e não em respeito a direitos adquiridos.
Entendimento diverso resultaria na criação de uma isenção ad infinitum, ilimitada no
tempo – conquanto baseada em uma norma revogada –, tendo em vista que o ganho de
capital proveniente da alienação, em qualquer tempo, de qualquer ação bonificada,
desde que oriunda de uma ação originária adquirida cinco anos antes da revogação do
Decreto-lei 1.510/76, não poderia ser objeto de incidência do imposto de renda.
Assim, em que pese a ressalva feita pelo Ato Declaratório, às ações bonificadas
aplico o entendimento de serem as mesmas isentas do imposto desde que, cumulativamente,
tenham sido emitidas até 31/12/1988 e que as ações originárias também cumpram os requisitos
para aplicação do Decreto-lei no 1.510/76.
No caso concreto consta do despacho decisório no 579/04 que indeferiu o pedido
de restituição (fls. 62/65):
A questão do caráter de “não-tributável” da alienação em foco está no fato das ações
serem negociadas em Bolsa de Valores e da data de aquisição de parte das ações em
1983 e parte de 1984 a 1988, pois embora as alienações tenham ocorrido entre 1995 e
2000, portanto já sob a vigência da Lei no 8.981/95, estaria abrigada, por força da
existência de “direito adquirido”, da modificação por ela trazida, que tornou tal
operação tributável.
Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.734 - CSRF/2a Turma
Processo no 13811.000194/2001-30

E consta do acórdão recorrido:
Portanto, estão acobertadas pela isenção as vendas ocorridas em 12/1995 (1.000.000
ações + 100.000 ações + 11.900.000 ações), a venda ocorrida em 02/1996 (19.400.000
ações) e parte da venda ocorrida em 05/1999 (somente a parte representativa das
31.050.864 ações), pois representam as ações adquiridas até 1983 bem assim as
bonificações e desdobramentos das mesmas ocorridas ao longo do tempo, mesmo após
1983.
Pelo exposto, considerando a tese firmada e as datas envolvidas, nego provimento
ao recurso da Fazenda Nacional.
(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri
Voto Vencedor
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, redator designado.
Não obstante o, como de praxe, muito bem fundamentado voto da relatora, peço
licença para dissentir quanto à extensão da isenção conferida pelo DL 1.510/76 às ações
bonificadas adquiridas após 31.12.1983.
Esse colegiado, em um passado não muito distante e, novamente agora, vem
entendendo que a benesse fiscal se estende às ações bonificadas (ou ações/quotas “filhotes”)
apenas quando adquiridas antes de 31.12.1983.
Como fundamento utilizo, mutatis mutandis e tal como no acórdão 9202-008.473,
de cujo julgamento participei, os argumentos expostos na declaração de voto da lavra do
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, no acórdão de no 2201-004.453, além dos
fundamentos colacionados pelo próprio relator de seu voto condutor, Conselheiro Mario Pereira
de Pinho filho, ao tempo em que registro que o precedente desta turma, abaixo citado, não mais
traduz o entendimento de sua então relatora, Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz. Confira-
se:
Em que pese a pertinência das razões e dos fundamentos legais contidos no voto do
Ilustre Relator, o qual foi acompanhado pela maioria dos membros da Turma, divirjo da
tese vencedora pelas razões que passo a expor.
A celeuma administrativa em tela decorre dos termos da alínea “d” do art. 4o do
Decreto-Lei 1.510/76 e sua posterior revogação pela Lei 7.713/88. Assim, dispunha o
preceito revogado:
Art 1o O lucro auferido por pessoas físicas na alienação de quaisquer participações
societárias está sujeito à incidência do imposto de renda, na cédula “H” da declaração
de rendimentos. (...)
Art 4o Não incidirá o imposto de que trata o artigo Io: (...)
d) nas alienações efetivadas após decorrido o período de cinco anos da data da
subscrição ou aquisição da participação.
Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.734 - CSRF/2a Turma
Processo no 13811.000194/2001-30

O preceito em questão trazia em seu espírito o nítido propósito de estimular
investimentos no mercado de capitais e, ao mesmo tempo, reduzir as oscilações
decorrentes das negociações de papéis em operações de curto ou curtíssimo prazo.
Com a revogação de tal dispositivo, que veio a termo pelo art. 58 da lei 7.713, de 22 de
novembro de 1988, muitas dúvidas surgiram acerca dos efeitos trazidos pela nova
norma, em particular se alcançariam aqueles que adquiriram participações societárias
durante a vigência do Decreto 1.510/76.
A isenção de tributos é uma exceção à regra de incidência que pode ser, a qualquer
tempo, revogada ou modificada, a menos que tenha sido concedida por prazo certo e em
função de determinadas condições, é o que se extrai do art. 178 da Lei 5.172/66 (Código
Tributário Nacional):
Art. 178 - A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas
condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o
disposto no inciso III do art. 104. (Grifos no original.)
Ainda que, pessoalmente, não identifique na norma isentiva em comento qualquer
condição onerosa tampouco prazo certo a justificarem sua irrevogabilidade sob amparo
do art. 178 do CTN, há de se reconhecer que, amparados no citado bem assim na
Súmula 544 do Supremo Tribunal Federal, que prevê que “isenções tributárias
concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente revogadas”, contribuintes
têm obtido sucesso em pleitos judiciais em que buscam estender o alcance da isenção
tratada pelo Decreto 1.510/76 para alienações promovidas após sua revogação.
Não obstante, trata-se de claro equívoco, já que o enunciado da Súmula em tela é de 12
de dezembro de 1969 e, portanto, anterior à redação vigente do art. 178 do CTN, que foi
dada pela Lei Complementar n° 24, de 07 de janeiro de 1975.
Vale ressaltar que tal Súmula é perfeitamente compatível com a redação original do
CTN, que assim estabelecia:
Art. 178. A isenção, salvo se concedida por prazo certo OU em função de determinadas
condições, pode ser revogada ou modificada por lei a qualquer tempo, observado o
disposto no inciso Ilido artigo 104. (Grifos no original)
Por sua vez, a revogação do Decreto 1.510/76 pela lei 7.713/88 estava perfeitamente
alinhada à preocupação do legislador constitucional originário, como se vê no teor do
artigo 41 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que previa:
Art. 41. Os Poderes Executivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios reavaliarão todos os incentivos fiscais de natureza setorial ora em vigor,
propondo aos Poderes Legislativos respectivos as medidas cabíveis.
§ 1o Considerar-se-ão revogados após dois anos, a partir da data da promulgação da
Constituição, os incentivos que não forem confirmados por lei.
§ 2o A revogação não prejudicará os direitos que já tiverem sido adquiridos, àquela
data, em relação a incentivos concedidos sob condição e com prazo certo.
Contudo, as decisões judiciais se sucederam e resultaram na manifestação da
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional incluindo o tema na Lista de Dispensa de
Contestar e Recorrer, aos quais se aplica o disposto no art. 19 da Lei n° 10.522/02 e nos
arts. 2o, V, VII, §§ 3o a 8o, 5o e 7o da Portaria PGFN N° 502/2016, nos seguintes
termos:
Precedentes: REsp 1.133.032/PR, AgRg no REsp 1164768/RS, AgRg no REsp
1141828/RS e AgRg no REsp 1231645/RS. Resumo: A Primeira Seção do STJ fixou
entendimento no sentido de que o contribuinte detentor de quotas sociais há cinco anos
Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-010.734 - CSRF/2a Turma
Processo no 13811.000194/2001-30

ou mais antes da entrada em vigor da Lei 7.713/88 possui direito adquirido à isenção
do imposto de renda, quando da alienação de sua participação societária. (Grifos no
original.)
Assim, diante do noticiado posicionamento do Judiciário e da manifestação da própria
Procuradoria da Fazenda Nacional acerca do tema, a discussão sobre peculiaridades
relacionadas à irrevogabilidade da isenção em questão e a compatibilidade dos termos
da Súmula 544 do STJ com a atual redação do art. 178 do CTN mostra-se, pelo menos
por ora, desnecessária.
Entretanto, ainda que já tenham ocorrido algumas decisões nessa Turma de Julgamento
que poderiam até conduzir ao entendimento de que o tema estaria integralmente
pacificado administrativamente, inclusive contando com a anuência deste Conselheiro,
peço vênia para alterar meu posicionamento anterior, em razão da convicção de que e
discussão ainda deve persistir em relação à questão da extensão da isenção às ações
bonificadas adquiridas após 31 de dezembro de 1983.
A Procuradoria da Fazenda Nacional, ao incluir o tema na Lista de Dispensa de
Contestar e Recorrer, ressaltou:
OBSERVAÇÃO 1: O entendimento acima explicitado não se aplica às ações
bonificadas adquiridas após 31.12.1983, ante à impossibilidade lógica de
implementação do lapso temporal de 05 (cinco) anos sem alienação até a revogação
da isenção prevista no Decreto-Lei n° 1.510/76, indispensável à formação do direito,
tratando-se, nesse passo, de mera expectativa de direito, com relação à qual se aplica a
norma do art. 178 do CTN e não a garantia constitucional do direito adquirido. Ainda
que as bonificações decorram das ações originais, não é correto afirmar que delas
fazem parte, não passando de meras atualizações ou modificações integrativas das
ações antigas. Na verdade, elas representam efetivo acréscimo patrimonial, não se
comunicando a isenção tributária relativa ao imposto de renda quando da alienação,
caso a aquisição tenha ocorrido após 31.12.1983. Precedente: ApelREEX
2007.71.03.002523-0, Segunda Turma, Relator Otávio Roberto Pamplona, D.E.
12/01/2011, TRF da 4aRegião. (...)
E não poderia ser de outra forma. Nota-se que o reconhecimento, pelo judiciário, da
extensão das benesses contidas no Decreto-Lei 1.510/76 tem exclusiva relação com a
configuração do direito adquirido, por ter o investidor, durante a vigência da norma
isentiva, mantido em seu patrimônio investimentos em ações por mais de cinco anos,
ainda que a alienação tenha ocorrido após sua revogação.
A aquisição de ações, ainda que por bonificação, se ocorrida após 31 de dezembro de
1983 não resulta no direito à isenção do ganho de capital na alienação, exclusivamente
por não ter o investidor, dentro da vigência do Decreto 1510/76, completado os cinco
anos com tais papéis em seu patrimônio.
Ainda que se diga que tais ações seriam frutos de ações adquiridas anteriormente, não
há que se falar em extensão da regra isentiva, pois resultaria em afronta ao preceito
contido no art. 111 do CTN, que estabelece que a legislação que dispõe sobre isenção
deve ser interpretada literalmente.
Há entendimentos de que o recebimento de bonificações não corresponda a um
acréscimo na participação societária percentual na empresa, porque a bonificação é
mero ato contábil, e não negocial, não havendo qualquer influência sobre a situação
patrimonial do investidor. Neste caso, novas ações ou quotas são emitidas para os sócios
da pessoa jurídica sem que ocorra o incremento do patrimônio líquido, apenas com a
movimentação de valores entre contas que fazem parte do PL (reservas e/ou lucros
acumulados para o capital social). Sendo assim, o valor da empresa não se altera, pois
não há entrada de novos recursos. Neste sentido, entende-se que as bonificações
distribuídas em razão do aumento de capital das pessoas jurídicas por aproveitamento de
Fl. 435
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-010.734 - CSRF/2a Turma
Processo no 13811.000194/2001-30

reservas ou lucros não distribuídos não se revestem de aquisição de nova participação
societária.
Não há razão lógica para tal entendimento. Imaginemos, pois, a seguinte situação: um
investidor adquiriu 50% do capital social da empresa ABC, no ano de 1982. Assim,
quando, quando da revogação da isenção tratada pelo Decreto-Lei 1.510/76,
considerando o entendimento judicial em tela, passou a ter direito adquirido à isenção
do ganho de capital identificado quando da alienação de tal participação.
Ocorre que a citada empresa, por questões empresariais, apresentou resultados negativos
que resultaram na suspensão de sua operação até que, em 2010, seus sócios retomaram
as atividades e a empresa, finalmente, começou a dar lucro. Já no primeiro ano, o
resultado positivo (R$ 2.000.000,00) foi integralmente distribuído aos sócios,
naturalmente, na proporção do capital de cada um.
O investidor em comento, detentor de 50% do capital, recebeu, neste caso, R$
1.000.000,00 de reais a título de participação nos lucros, integralmente isentos de
tributação na pessoa física, em razão do art. 10 da Lei 9249/95.
Logo após a distribuição, ocorrida no início de 2011, diante de notícias de um
equipamento novo disponível no mercado, em comum acordo com seu outro único
sócio, resolveu aumentar o capital social de sua empresa pela aquisição de novas e
ações emitidas. Cada sócio entrou com R$ 600.000,00, de forma a aumentar a
quantidade de ações, aumentar o capital, mas manter o percentual de participação.
Ou seja, para este nosso investidor, seu patrimônio não se alterou, já que restou
configurado um mero fato permutativo, deixando de ser uma disponibilidade e passando
a ser um investimento. Contudo, caso queira alienar as nova ações adquiridas, não terá o
direito de usufruir a isenção do Decreto-lei 1.510/76, já que estas foram adquiridas em
2011.
Contudo, imaginemos que, no mesmo caso, os sócios, antevendo a chegada ao mercado
de um equipamento novo, optaram por manter R$ 1.200.000,00 (600.000 de cada um)
no patrimônio, sob a forma de reserva de lucros e, logo da confirmação da
disponibilidade do tal equipamento, aumentaram o capital social, com a emissão de
novas ações, distribuídas, naturalmente, na forma de bonificação e na proporção da
participação de cada sócio.
Neste caso, porém, a valer o entendimento de que as “as ações bonificadas representam
mera expansão das antigas, tendo a natureza de acessões”; incorporando-se e
acompanhando o bem principal, que é justamente a participação societária que originou
tal bonificação, toda ela integralmente adquirida em 1982, no momento de sua alienação
não resultaria em incidência de tributação sobre o ganho de capital por conta de uma
isenção revogada há mais de 20 anos, evidenciando um tratamento diferenciado para
uma operação, que, em sua essência é a mesma. E mais, reconhecendo a possibilidade
de uma isenção com caráter perpétuo.
O Princípio da Verdade Material e a máxima de que a essência econômica prevalece
sobre a forma jurídica, por si só, seriam suficientes para repelir tal tratamento
diferenciado.
Por outro lado, há a ainda a constituição de reservas de capital que nada têm a ver com
riqueza anteriormente contida no patrimônio líquido da empresa ou seja fruto de riqueza
anterior e que, embora no momento da efetiva incorporação ao capital social, mediante
distribuição de ações bonificadas, possa não representar aumento do PL, em momento
imediatamente anterior representou sim um incremento do investimento promovido
pelos sócios e que, neste caso, havendo aplicação em valores proporcionais à
participação de cada detida um, não haveria, por consequência, sequer, alteração na
composição societária. É o caso da contribuição do subscritor de ações que ultrapassar a
Fl. 436
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-010.734 - CSRF/2a Turma
Processo no 13811.000194/2001-30

importância destinada à formação do capital, inclusive nos casos de conversão em ações
de debêntures ou partes beneficiárias (Art. 182. A conta do capital social discriminará o
montante subscrito e, por dedução, a parcela ainda não realizada. § 1o Serão
classificadas como reservas de capital as contas que registrarem: a) a contribuição do
subscritor de ações que ultrapassar o valor nominal e a parte do preço de emissão das
ações sem valor nominal que ultrapassar a importância destinada à formação do capital
social, inclusive nos casos de conversão em ações de debêntures ou partes
beneficiárias;).
Não se pode perder de vista que este caráter perpétuo atribuído a tal isenção, no meu
sentir resultante de uma interpretação equivocada dos fatos e da legislação, evidencia
entendimento absolutamente contrário ao ordenamento jurídico em vigor, já que o
próprio art. 178 do CTN, estabelece que, em regra, uma isenção pode ser revogada a
qualquer tempo e que, excepcionalmente, não poderá haver tal revogação apenas nos
casos em que, foram estabelecidas condições e que a isenção tenha sido por prazo certo.
(Grifos no original.)
Sobre esta questão, assim se manifestaram os Drs. Osório Silva Barbosa Sobrinho,
Carlos Frederico Ramos de Jesus, Gianfranco Faggin Mastro Andrea e Caio Castagine
Marinho, em artigo publicado na Revista Jus Navigandi (BARBOSA SOBRINHO,
Osório Silva; JESUS, Carlos Frederico Ramos de et al. Isenções dadas sob condição
onerosa geram direito adquirido após sua revogação?. Revista Jus Navigandi, ISSN
1518-4862,
Teresina,
ano
16,
n.
2910,20
jun.
2011.
Disponível
em:
<https://jus.com.br/artigos/19370>. Acesso em: 25 fev. 2018.)
Porém, pode-se indagar: qual a razão de ser do preceptivo do art. 178, do CTN? Por
que o poder público não fica permanentemente vinculado a isenções concedidas por
tempo indeterminado?
Porque tal vinculação, ao estabelecer uma dívida permanente do erário com o
contribuinte, violaria a preponderância do interesse público sobre o interesse privado,
que é “um pressuposto lógico do convívio social”. De fato, este princípio geral de
direito público veda que a Administração estabeleça, por tempo indeterminado, liames
com outros entes, em que ela ocupe a posição de devedora. O legislador não pode
vincular o Estado perpetuamente ao particular, bastando que este cumpra certos
requisitos para exigir algo do erário
O próprio Judiciário já se manifestou sobre o tema, como se vê no Recurso Especial n°
1.470.768-RS, em que o Acórdão recorrido foi assim destacado:
Inicialmente, não se vislumbra a ocorrência de nenhum dos vícios elencados no artigo
535 do CPC a reclamar a anulação do julgado, mormente quando o aresto recorrido
está devidamente fundamentado. A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de
que o julgador não está adstrito a responder a todos os argumentos das partes, desde
que embase sua decisão, não havendo que se confundir decisão contrária ao interesse
da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.
E o que se depreende da leitura do seguinte excerto do voto condutor do acórdão
recorrido (fl. 335):
“Divirjo do eminente relator com relação às ações bonificadas. Na inicial, o autor
afirma que a controvérsia gira em torno da isenção do IRPF incidente sobre o ganho
de capital auferido sobre a venda de 25,918% das quotas sociais adquiridas antes de
1983. Com relação às demais quotas vendidas, referentes a participações societárias
adquiridas após 31/12/1983, afirma que efetuará o recolhimento do imposto de renda
devido. Destaca que, ‘no que se refere ao ganho auferido em razão da venda das quotas
bonificadas, provenientes de aumento do capital social pela incorporação de reservas e
lucros gerados a partir de 01/01/1984, tal como evidencia o anexo Doe. 5,
Demonstração da Aquisição do Capital Social’ da empresa, o Autor também entende
Fl. 437
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-010.734 - CSRF/2a Turma
Processo no 13811.000194/2001-30

que essa parcela está isenta do recolhimento do IRPF, uma vez que as bonificações
nada mais são do que ‘filhotes’ das quotas originalmente subscritas’. (Grifos no
original.)
Relata e sustenta o seguinte:
[...] A sentença não comporta reparos. O critério a ser adotado para definir a parcela
isenta é o número de ações existentes até 31/12/1983. Ou seja, se a pessoa física
proprietária das ações foi bonificada com a emissão de novas ações após 31/12/1983,
não tem direito à isenção com relação ao ganho de capital decorrente dessas últimas.
Se a bonificação ocorreu após 31/12/1983. não pode ser ficticiamente considerada a
data de aquisição da participação que a originou. Irrelevante, para fins de
reconhecimento da isenção, que a bonificação seja considerada extensão da
propriedade das ações bonificadas, não se confundindo com fruto. A isenção tributária,
como espécie de exclusão do crédito tributário, deve ser interpretada literalmente, nos
termos do art. 111, II, do CTN, não comportando exegese extensiva. (Grifos no
original.)
Ante o exposto, voto por negar provimento à apelação do autor, à apelação da União e
à remessa oficial.
Por todo o exposto, expresso minha convicção de que as ações bonificadas recebidas a
partir de 31 de dezembro de 1983 não têm o direito à isenção do ganho de capital
observado no momento de sua alienação, ainda que sejam decorrentes de participação
societária para a qual se reconheça, com base no instituto do direito adquirido, a isenção
do ganho de capital com base na alínea “d” do art. 4o do Decreto 1.510/76.
A meu juízo, quaisquer ações, inclusive as decorrentes de bonificações, recebidas a
partir de 1o/01/1984, não são abarcadas pelo benefício previsto no art. 4o do Decreto-
Lei no 1.510, de 1976, às alienações de ações decorrentes do aumento de capital
mediante capitalização de lucros e reservas após 31/12/1983.
Ora, é ponto pacífico que tais ações não se encontravam no patrimônio do contribuinte
31/12/1983; se assim não fosse, esse recurso especial sequer seria conhecido, em face
da interposição do Mandado de Segurança n° 2007.71.02.001467-2/RS. Assim,
pretender considerar data de aquisição ficta ao recebimento das novas ações, para com
isso abarcá-las no benefício previsto no artigo 4o do Decreto-Lei no 1.510, de 1976,
afronta diretamente o preceito contido no art. 111 do CTN.
A matéria não é nova nesta Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), já tendo sido
decidida no Acórdão no 9202-007.101, relatora Conselheira Ana Cecília Lustosa da
Cruz, do qual destaco:
Acórdão no 9202-007.101
Ementa
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2007
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA.
DIREITO À ISENÇÃO. AÇÕES E BONIFICAÇÕES ADQUIRIDOS DENTRO DO
PRAZO LEGAL.
Faz jus à isenção do Imposto de Renda sobre o ganho de capital na alienação de
ações apenas as ações adquiridas até 31/12/1983. As ações e as bonificações
posteriores não cumprem o requisito contido na legislação de regência.
Fl. 438
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-010.734 - CSRF/2a Turma
Processo no 13811.000194/2001-30

O Código Tributário Nacional estabelece que a legislação que outorga isenção deve
ser interpretada literalmente, não se admitindo interpretação extensiva, ampliativa ou
analógica.”
Voto
As bonificações ocorridas fora do prazo contido no Decreto não resulta no direito à
isenção do ganho de capital na alienação, exclusivamente por não ter o investidor,
dentro da vigência do Decreto 1.510/76, completado os 5 anos com tais bens em seu
patrimônio.
Ainda que se diga que tais ações seriam frutos de ações adquiridas anteriormente,
não há que se falar em extensão da regra isentiva, pois resultaria em afronta ao
preceito contido no art. 111 do CTN, que trata da interpretação literal de normas
isentivas.” (Grifou-se.)
Também no Acórdão 9202-007.149, de lavra da Conselheira Ana Cecília Lustosa da
Cruz, restou decidido que a alienação de ações bonificadas adquiridas após 31/12/1983
não está abarcada pela regra isentiva:
Acórdão 9202-007.149
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
PARTICIPAÇÃO BONIFICAÇÕES GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE
SOCIETÁRIA. DIREITO À ISENÇÃO. AÇÕES E ADQUIRIDAS DENTRO DO PRAZO
LEGAL.
É isento do imposto de renda o ganho de capital decorrente da alienação de
participações societárias adquiridas sob a égide do Decreto-lei n° 1.510, de 1976, e
negociadas após cinco anos da data da aquisição, ainda que a transação tenha
ocorrido já na vigência da Lei n° 7.713, de 1988.
A alienação das bonificações adquiridas após 31/12/1983 não está abarcada pela
regra isentiva. (Grifou-se.)
Voto
A divergência jurisprudencial suscitada, conforme narrado, tem como objeto a
rediscussão sobre à interpretação do art. 4°, “d”, do Decreto-lei n.° 1.510/1976,
especificamente quanto o direito adquirido à isenção prevista no referido dispositivo,
no caso de alienação de participações societárias realizadas após sua revogação, pela
Lei n.° 7.713/1998.
Acerca do tema, o Acórdão recorrido consignou o seguinte entendimento:
Desse modo, não deve subsistir o lançamento, haja vista que tem por objeto unicamente
parcela de participação societária adquirida pelo RECORRENTE até 31/12/1983,
também
não
merecendo prosperar
a
tributação de
qualquer
bonificação
correspondente a tal participação que tenha ocorrido após a data 31/12/1983.
Alega a recorrida a ausência de contrariedade da Fazenda, em seu Recurso Especial, à
extensão da isenção às ações bonificadas, não cabendo discussão em relação a esse
tema.
A Fazenda Nacional, em seu pleito, consoante se extrai dos paradigmas, bem como do
Despacho de Admissibilidade, de fato, não questionou especificadamente à alienação
Fl. 439
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9202-010.734 - CSRF/2a Turma
Processo no 13811.000194/2001-30

das bonificações das ações, tratando das alienações das participações acionárias, de
um modo geral.
Tal situação ocorreu pelo fato de que a Fazenda partiu de uma premissa maior, que foi
o não reconhecimento do direito à isenção na alienação das participações societárias
realizadas após a revogação do Decreto n.° 1.510/1976, mesmo cumpridos os
requisitos necessários ao gozo do direito à isenção durante sua vigência.
Assim, por uma questão de lógica, não havendo direito à isenção às participações
acionárias, não haveria direito à isenção às bonificações, pois, somadas as ações
originárias, também fazem parte das participações.
Dessa forma, considerando o pedido da Fazenda no sentido do restabelecimento do
lançamento em sua integralidade, bem como todos os fundamentos acerca da
impossibilidade do reconhecimento do direito à isenção, entendo que a matéria
encontra-se em discussão, sendo a referida isenção não inaplicável às ações
bonificadas adquiridas após 31/12/1983. (Grifos no original.)
Acerca do tema, aplico, na íntegra, o Ato Declaratório PGFN n.° 12, de 25 de junho de
2018, que assim dispõe:
“nas ações judiciais que fixam o entendimento de que há isenção do imposto de renda
no ganho de capital decorrente da alienação de participações societárias adquiridas
até 31/12/1983 e mantidas por, pelo menos, cinco anos, sem mudança de titularidade,
até a data da vigência da Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de 1988, não sendo a
referida isenção, contudo, aplicável às ações bonificadas adquiridas após 31/12/1983
(incluem-se no conceito de bonificações as participações no capital social oriundas de
incorporações de reservas e/ou lucros).” (Grifos no original.)
Desse modo, adquiridas as ações e as bonificações adquiridas até 31/12/1983 e
mantidas por, pelo menos, cinco anos, sem mudança de titularidade, até a data da
vigência da Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de 1988, há isenção do imposto de renda
no ganho de capital decorrente da alienação de participações societárias, ainda que a
alienação tenha ocorrido após a revogação da lei concessiva do direito à isenção.
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no
mérito, dar-lhe parcial provimento para restabelecer a incidência do imposto de renda
sobre o ganho de capital na alienação das ações bonificadas adquiridas após
31/12/1983.
Como restou consagrado no jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o disposto
no art. 5° do Decreto-Lei 1.510/1976 só pode ser adotado como fundamento para isentar
do imposto sobre a renda o ganho de capital – relativo às bonificações representativas
do aumento de capital social por incorporação de lucros e reservas – enquanto tal ato
normativo encontrava-se vigente. A Lei 7.713/1988 regulou inteiramente a matéria,
revogando expressamente a isenção anteriormente criada sem prazo certo, ao
estabelecer, em seu art. 1°, que “Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir
de 1° de janeiro de 1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil,
serão tributados pelo imposto de renda na forma da legislação vigente, com as
modificações introduzidas por esta Lei” (art. 1°) e, no art. 58, “Revogam-se (...) os
arts. 1° a 9° do Decreto-Lei n° 1.510, de 27 de dezembro de 1976”.
Assim, não há previsão normativa conferindo ultratividade à exclusão do crédito
tributário conferida pelo Decreto-Lei 1.510, de 1976, sendo tributável o ganho de
capital resultante da alienação da ações recebidas a título de bonificação após
31/12/1983.
Nesse sentido, o decidido no REsp N° 1.443.516/RS:
Fl. 440
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9202-010.734 - CSRF/2a Turma
Processo no 13811.000194/2001-30

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA.
BONIFICAÇÕES.
AUMENTO
DE
CAPITAL
SOCIAL
POR
INCORPORAÇÃO DE LUCROS E RESERVAS.INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE
RENDA.
DECRETO-LEI
1.510/1976.
DIREITO
ADQUIRIDO
À
ISENÇÃO.
INEXISTÊNCIA. HISTÓRICO DA DEMANDA
1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado com a finalidade de afastar o
pagamento de Imposto de Renda sobre o ganho de capital decorrente da alienação de
participação societária. Defende o impetrante, ora recorrente, a tese de que a
bonificação, consistente no aumento de capital social por incorporação de lucros e
reservas, deve receber o mesmo tratamento de isenção concedido às alienações das
ações ou quotas sociais originárias, na forma dos arts. 4°, “d”, e 5° do Decreto-Lei
1.510/1976.
2. Importante esclarecer que o recorrente, em sua petição inicial, narra que as
bonificações se referem ao “aumento do capital social pela incorporação de reservas e
lucros gerados a partir de 03/07/1991” (item 1.8 da petição inicial, cf. fl. 3, e-STJ),
situação essa comprovada pela quarta alteração contratual da empresa (fls. 77-79, e-
STJ). Em outras palavras, o ganho de capital decorrente da bonificação ocorreu em
1991.
EFICÁCIA DA ISENÇÃO. TEMPUS REGIT ACTUM. REVOGAÇÃO PELA LEI
7.713/1988.
3. A tributação, como se sabe, consiste na retirada de fração do patrimônio individual
para destinação de recursos ao Poder Público, de modo a viabilizar que este atinja as
suas finalidades.
4. Além dessa função, ordinária, pode também a tributação ser utilizada com objetivos
extrafiscais, de incentivo a uma atividade, ou setor.
5. Por isso mesmo, a isenção tributária é instituto que comporta interpretação
restritiva.
6. O disposto no art. 5° do Decreto-Lei 1.510/1976 só pode ser adotado como
fundamento para isentar do Imposto de Renda o ganho de capital - relativo às
bonificações representativas do aumento de capital social por incorporação de lucros
e reservas - enquanto tal ato normativo encontrava-se vigente.
7. A Lei 7.713/1988 regulou inteiramente a matéria, revogando expressamente a
isenção anteriormente criada sem prazo certo, ao estabelecer, em seu art. 1°, que “Os
rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1° de janeiro de 1989, por
pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto de
renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei”
(art. 1°) e, no art. 58, “Revogam-se (...) os arts. 1° a 9° do Decreto-Lei n° 1.510, de 27
de dezembro de 1976”.
8. Nessa linha de raciocínio, a ofensa ao direito adquirido ocorreria somente se
houvesse pretensão de tributar o ganho de capital na bonificação ocorrida até
31.12.1988, último dia de vigência do Decreto-Lei 1.510/1976.
9. Dito de outro modo, o ganho de capital resultante das bonificações ocorridas na
vigência do Decreto-Lei 1.510/1976 gozará da isenção, proporcionalmente em relação
às ações originalmente adquiridas, mas é tributável quando ocorrido após a
revogação da isenção, uma vez que não há previsão normativa conferindo
ultratividade àquela forma de exclusão do crédito tributário.
10. No caso dos autos, conforme afirmado pelo próprio recorrente, a bonificação
ocorreu em 3.7.1991 e a operação de alienação, com ganho de capital, data de
Fl. 441
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9202-010.734 - CSRF/2a Turma
Processo no 13811.000194/2001-30

4.3.2011, razão pela qual a aplicação do princípio tempus regit actum atrai a
incidência do regime jurídico instituído pela Lei 7.713/1988.
11. Recurso Especial não provido.” (Grifou-se.)
Tal entendimento foi reafirmado no julgamento do REsp 1690802 / SP e no AgInt nos
EDcl no REsp 1529098/RS:
REsp 1690802 / SP
(...)
6. Sobre o tratamento tributário das ações bonificadas, a Segunda Turma do STJ, ao
julgar o RE 1.443.516/RS (Rel. p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, DJe de
7/10/2016), firmou o entendimento de que as bonificações ocorridas após a revogação,
em 1o/1/89, pelo art. 58 da Lei 7.713/1988, da isenção de imposto de renda prevista no
art. 4o, d, do Decreto-lei 1.510/76, encontram-se sujeitas à tributação, pois a isenção
prevista na legislação revogada não possui ultratividade.
7. Após voto-vista da Ministra Assusete Magalhães, realinho meu posicionamento para
conhecer do Recurso Especial, dando-lhe parcial provimento, para declarar legítima a
exigência do imposto de renda sobre o ganho de capital percebido, pelo impetrante, na
alienação das bonificações emitidas em decorrência da assembléia realizada em
11/12/99, após o início da vigência da Lei 7.713/88, em 1o/1/89. (Grifou-se.)
AgInt nos EDcl no REsp 1529098 / RS
V. Na forma da jurisprudência do STJ, as bonificações ocorridas após a revogação, em
01/01/89, pelo art. 58 da Lei 7.713/1988, da isenção de imposto de renda prevista no
art. 4o, d, do Decreto-lei 1.510/76, encontram-se sujeitas à tributação, pois a isenção
prevista na legislação revogada não possui ultratividade. Precedentes (STJ, Resp
1.443.516/RS, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de 07/10/2016;
AgInt nos EDcl no REsp 1.449.496/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, DJe de 16/06/2017; REsp 1.690.802/SP Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, DJe de 22/04/2019). Esse mesmo tratamento tributário das bonificações
deve ser dispensado aos desdobramentos ou grupamentos de ações, previstos no art. 12
da Lei 6.404/76. (Grifou-se.)
Com efeito, VOTO por DAR provimento ao recurso Fazenda Nacional.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 442
DF CARF MF
Original